Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2012.01.1.199437-9. MORA NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA CONSTATADA. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9) ajuizada contra MRV Engenharia e Participações S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
2. O título judicial objeto de liquidação, proferido nos autos da Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9, concluiu, dentre outros aspectos, pelo reconhecimento da mora da MRV Engenharia e Participações S.A., ora apelada, “na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers a partir da finalização do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega das obras”, conforme Acórdão n. 867517, proferido pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal, sob a Relatoria do eminente Des. Héctor Valverde.
3. Os autores/apelantes, em 19/9/2012, adquiriram diretamente do promitente comprador originário, com a anuência da MRV Engenharia e Participações Ltda., ora apelada, os direitos relativos ao imóvel situado no “Condomínio Top Life Rua 36 Norte, Lote 3350, Torre I, apartamento 906, Águas Claras/DF, CEP: 70.350-762, registrado sob a matrícula no 260868, junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal”, por meio de “contrato de cessão de direitos e obrigações de contrato particular de promessa de compra e venda” (ID 56272311).
4. No contrato de cessão de direitos firmado pelos autores/apelantes, previu-se a prorrogação do prazo original para entrega da unidade imobiliária pela construtora, que correspondia, no anterior negócio jurídico de promessa de compra e venda, ao mês de dezembro de 2010. O imóvel apenas foi entregue aos autores/apelantes em 26/2/2013, conforme atesta o documento de ID 56272311.
5. É abusiva, na forma do art. 51, incisos I e IV, do CDC, a cláusula inserida em contrato de cessão de direitos, que prorroga prazo de entrega de imóvel para além daquele anteriormente previsto no contrato de promessa de compra e venda. O caráter abusivo de disposição contratual dessa natureza, inclusive, foi expressamente reconhecido no Acórdão n. 867517, proferido na fase de conhecimento da Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9, no qual se ressaltou que “é abusiva a alteração da data da entrega dos imóveis na hipótese de celebração de instrumento de cessão de direitos a terceiros”.
6. Ao reputar válida a prorrogação do prazo de entrega do imóvel prevista no contrato de cessão de direitos, a r. sentença violou o próprio teor do título judicial objeto de liquidação, o que se revela inviável, na forma do art. 508 do CPC.
7. Observada mora da ré/apelada na entrega do imóvel objeto de discussão nos autos, revela-se cabível o processamento do pedido de liquidação do título judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9. Diante da necessidade de maior aprofundamento probatório quanto aos valores a serem liquidados, não se afigura aplicável à espécie o teor do 1.013, § 3o, do CPC, de modo que a r. sentença deve ser cassada, retornando-se os autos à Vara de origem para regular processamento do feito.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.